Tribunal: TJBA
Processo: 0000287-23.2016.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000287-23.2016.8.05.0119 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: SERGIO EDUARDO VIEIRA DE SOUZA Advogado(s): CARLOS EDUARDO NERI MALTEZ DE SANT ANNA, WALDEMAR ALVES BATISTA JUNIOR, CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA, ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. DIRETOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA EM PROGRAMA HABITACIONAL. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E AUTÔNOMA DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MAJORANTE DO ART. 327, § 2º, CP. CARGO EM COMISSÃO. APLICAÇÃO LEGÍTIMA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por S.E.V.S. contra sentença que o condenou por concussão (art. 316, CP) à pena de 4 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 dias-multa, com reconhecimento da majorante do art. 327, § 2º, CP. O apelante, na condição de Diretor do SAAE de Itajuípe/BA, exigiu vantagem indevida de R$ 10.000,00, depositados em sua conta pessoal em 23/06/2006, no contexto de execução do Convênio nº 207/2005, voltado à construção de 100 casas populares para famílias em situação de vulnerabilidade social. A sentença absolveu o corréu M.B.D. (art. 386, VII, CPP) e condenou o apelante, fixando pena-base em 3 anos e 2 meses de reclusão, com três vetoriais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências), aplicando acréscimo de 1/6 para cada uma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se houve bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, CP, mediante utilização de elementos do tipo ou repetição de fundamentos; (ii) saber se a aplicação da majorante do art. 327, § 2º, CP configura dupla valoração da condição de funcionário público; e (iii) subsidiariamente, se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR Dosimetria: ausência de bis in idem. Cada circunstância judicial recebeu fundamentação autônoma e concreta, extrapolando o núcleo do tipo penal. A culpabilidade foi negativada pelo uso deliberado do cargo de confiança para fins pessoais, traindo a confiança institucional. As circunstâncias do crime foram valoradas pelo contexto específico de programa social voltado à população vulnerável, ampliando o desvalor da conduta. As consequências evidenciaram repercussão institucional e social grave, com descrédito na gestão pública e em políticas habitacionais. Ausência de repetição de fundamentos. O mesmo contexto fático pode repercutir legitimamente em múltiplas dimensões jurídicas distintas: na culpabilidade (desvalor ético-funcional), nas circunstâncias (vulnerabilidade das vítimas indiretas) e nas consequências (repercussão institucional), sem configurar duplicidade vedada. Majorante do art. 327, § 2º, CP: aplicação legítima. A causa de aumento não configura bis in idem. Enquanto a elementar "funcionário público" do art. 316, CP representa condição para configuração do delito, a majorante reflete qualificação específica do cargo ocupado (Diretor do SAAE), marcada por maior poder decisório, responsabilidade institucional e capacidade de interferência na gestão pública. O apelante ocupava cargo em comissão com competência para gerir recursos, firmar contratos e supervisionar convênios, o que potencializou o abuso funcional e legitimou a resposta penal mais severa. Impossibilidade de substituição da pena. A pena fixada (4 anos, 2 meses e 20 dias) supera o limite de 4 anos do art. 44, I, CP. Além disso, a gravidade concreta da conduta — exigência de vantagem em programa voltado a famílias vulneráveis, mediante uso de cargo de confiança — afasta a substituição nos termos do art. 44, III, CP. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente, inclusive quanto à pena, ao regime semiaberto, à majorante do art. 327, § 2º, CP, e ao indeferimento da substituição da pena. Tese de julgamento: "A exasperação da pena-base com valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59, CP não configura bis in idem quando cada vetorial recebe fundamentação concreta e autônoma, extrapolando elementos do tipo penal, ainda que o contexto fático geral seja comum, desde que analisado sob dimensões jurídicas distintas. A majorante do art. 327, § 2º, CP incide legitimamente sobre funcionário público que ocupa cargo em comissão, refletindo qualificação funcional específica, sem configurar dupla valoração com a elementar do tipo de concussão." V. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 316, 327, § 2º, e 44, I e III; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.248.148/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000287-23.2016.8.05.0119, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Itajuípe/BA, em que figura como Apelante o S.E.V.S e, como Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator: Salvador, data de assinatura no sistema.